Tribunal: TJDFT
Processo: 0703750-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703750-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ANDRE MARQUES BERQUO RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., com pedido de tutela recursal, contra decisão proferida de ID 81763797 nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0700254-92.2021.8.07.0011, por meio da qual o d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, determinou: “Emende-se a petição inicial para que o autor apresente o contrato subscrito pelas partes e comprove ter notificado o réu, pessoalmente, no endereço indicado no contrato, conforme art. 2o, §2o, do Decreto Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ. (...).” Sustenta o Agravante que “...a mora do fiduciante, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto 911/69, decorre, em princípio, do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada tanto por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Portanto, a mora está devidamente comprovada nos autos, visto que a notificação foi entregue no endereço indicado pelo Agravado no momento da contratação. De toda forma, a obrigação é “ex re” e “havendo a credora remetido a notificação para o endereço constante do contrato e ainda que não fosse localizado o devedor por motivo de mudança, sem qualquer aviso à financiadora, tem-se por eficaz a comunicação.” Destarte, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, permitindo-se o prosseguimento da lide originária, com o deferimento da liminar de busca e apreensão. Preparo recolhido (ID 23059229). Instados a demonstrar a regularidade das inscrições dos causídicos subscritores do recurso na seccional da OAB do Distrito Federal, manifestaram-se no ID 23355765, o que reputo suficientemente atendido, por isso superada a questão. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado neste momento a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida. No caso dos autos, o Banco/Agravante argumenta que o Decreto-Lei 911/69 seria claro no sentido de que bastaria o envio da notificação ao endereço informado pelo financiado para fins de comprovação da mora. A redação do Decreto-Lei no 911/69 é no seguinte sentido: “Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (Destacamos) Como se vê, malgrado a redação do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, no ponto que exclui a necessidade de assinatura do próprio destinatário, não afasta a necessidade de que a notificação seja recebida, mesmo que por terceiros, para fins de comprovação da mora. Não se pode olvidar que, de acordo com o enunciado de Súmula no 72 do c. Superior Tribunal de Justiça “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (DJ de 20.04.1993) Ou seja, em tese, embora desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, exige-se, pelo menos, a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorre no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “ausente”. (ID 81710203. Pág. 3, do processo de origem). Nesse sentido, destaco os seguintes arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE". MORA NÃO CONFIGURADA. I - Conforme enuncia o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 para que o credor ou proprietário fiduciário possa propor a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, exige-se tão somente a comprovação do negócio jurídico celebrado e a constituição em mora do devedor. II - Não é imprescindível que a notificação extrajudicial seja entregue pelo Cartório de Registro de Títulos e Documentos, podendo ser realizada por carta registrada, com aviso de recebimento, ao endereço consignado no contrato entabulado entre as partes. Ainda que seja recebida por terceiro, é suficiente para comprovar a mora do devedor, o que não ocorreu neste caso, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "ausente". Portanto, o devedor não foi constituído em mora. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1289993, 07066366320198070014, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei) BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. I - Na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, mediante juntada do AR com a assinatura do recebedor. II - Facultada a emenda da inicial para o autor comprovar a constituição em mora do réu, ele não cumpriu a determinação. Mantida a extinção do processo. III - Apelação desprovida.(Acórdão n.1131447, 07077265920178070020, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. A mora do devedor fiduciário deve ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, ou protesto do título, sendo documento indispensável em ação de busca e apreensão, conforme se infere do artigo 3o, do Decreto-Lei no 911/69 e do enunciado no 72 do Superior Tribunal de Justiça. A notificação da mora não foi entregue no endereço do apelado, tendo sido devolvida sem cumprimento. Determinada a emenda e não comprovada a mora do devedor, no prazo legal concedido, a providência cabível é o indeferimento da inicial.(Acórdão n.1030070, 20160910193906APC, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: 371/393) (Destacou-se) Ademais, denota-se que o d. Juízo a quo determinou também que seja acostado aos autos o contrato subscrito pelas partes. Com efeito, compulsando os autos de origem verifica-se que, em tese, inexiste referido documento anexado. Acerca deste ponto denota-se que o agravante nada disse em suas razões recursais. De tal sorte, diante do escólio jurisprudencial retro, neste juízo de cognição sumária, denota-se não estar demonstrada, prima oculi, a probabilidade do direito vindicado e de provimento do recurso, razão pela qual, nega-se a liminar e remete-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC). Comunique-se ao douto Juízo a quo. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, e que, nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências de praxe, anote-se os autos conclusos para relatório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator